Tribunal: TJBA
Processo: 8056395-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056395-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
MARTA DE OLIVEIRA CASTRO, LUIZ WALTER COELHO FILHO

AGRAVADO: EDUARDO JORGE GUIMARAES DE PINTO COSTA e outros (8)

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES, JURACY BARRETO TORRES JUNIOR, MARIANA MOREIRA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE URGÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. DEPÓSITO PRÉVIO INSUFICIENTE PARA SUPRIR O REQUISITO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA INTEGRA O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. INEFICÁCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO APENAS COM PARTICULARES. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE BEM MUNICIPAL POR ESTADO OU CONCESSIONÁRIA (ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em ação de desapropriação, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse. A agravante alegou urgência em razão do andamento das obras e apresentou depósito prévio e acordo extrajudicial com particulares. O Município de Salvador afirmou ser o proprietário do imóvel e sustentou a ausência de autorização legislativa para desapropriação de bem municipal. O juízo de origem indeferiu a medida por ausência de urgência, dúvida sobre a titularidade e necessidade de observância do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

II. Questão em discussão

Verificar se estão presentes os requisitos para imissão provisória na posse, se é válido acordo firmado com particulares diante de alegação de domínio público municipal e se é necessária autorização legislativa para desapropriação de bem do Município.

III. Razões de decidir

A imissão provisória na posse exige demonstração concreta de urgência e depósito prévio, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, não sendo suficiente alegação genérica fundada no avanço da obra ou na necessidade de regularização jurídica.

A controvérsia sobre a titularidade do imóvel, com alegação de domínio público municipal, impede a concessão da posse provisória e afasta a eficácia de acordo extrajudicial firmado apenas com particulares.

A desapropriação de bem municipal por Estado ou concessionária depende de autorização legislativa prévia, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, não suprida por decreto administrativo.

Inaplicável a teoria do fato consumado para afastar exigências legais em matéria de Direito Público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
A imissão provisória na posse em desapropriação depende de urgência concreta e depósito prévio, não bastando alegações genéricas.”

“
A dúvida sobre a titularidade do imóvel e a alegação de domínio público impedem a imissão provisória baseada em acordo com particulares.”

“
A desapropriação de bem municipal exige autorização legislativa prévia, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8056395-21.2024.8.05.0000
, de
Salvador
, em que são Agravantes

CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.
e Agravado
s

EDUARDO JORGE GUIMARAES DE PINTO COSTA
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA